Tribunal: TJBA
Processo: 8076040-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076040-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
DEBORA DE MATOS SANTOS DOURADO, ANA PAULA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ASTREINTES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas, que determinou o bloqueio judicial do valor correspondente a sete sessões de tratamento oncológico da parte agravada, ante o reiterado descumprimento de decisão liminar anteriormente proferida.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade da medida de bloqueio de valores determinada pelo juízo a quo em tutela provisória; (ii) a exigibilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada (astreintes); (iii) a alegação de cumprimento espontâneo da obrigação pela operadora de saúde; (iv) a suposta inexistência de título executivo judicial; (v) o risco de irreversibilidade da constrição patrimonial.

III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada está em consonância com os arts. 297, 300, 537 e 139, IV, do CPC, ao adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para garantir a efetividade da tutela de urgência, notadamente quando se trata de proteção a direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida (CF, arts. 5º e 6º).
4. A alegação de cumprimento da obrigação restou infirmada pelos elementos constantes nos autos, que revelam autorizações genéricas e ausência de garantia tempestiva e suficiente para a continuidade do tratamento quimioterápico da agravada.
5. A fixação de astreintes tem natureza coercitiva, e não punitiva, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento de ordem judicial. O valor fixado mostra-se proporcional, considerando a gravidade da omissão da operadora e sua capacidade econômica, sendo que eventual desproporcionalidade e ausência de razoabilidade pode ser discutida a qualquer tempo, nos moldes do Tema 706/STJ.
6. A constrição patrimonial antecipada é admitida no contexto da tutela provisória satisfativa, não caracterizando execução indevida ou ofensa ao devido processo legal, tampouco gera irreversibilidade, pois eventual reforma da decisão permitirá a restituição dos valores bloqueados.
7. A ausência de título executivo judicial não afasta a exigibilidade da obrigação imposta por decisão interlocutória em sede de tutela de urgência, especialmente diante da comprovada resistência passiva da agravante.
8. Prejudicado o Agravo Interno, uma vez que visava à reforma da decisão monocrática que, agora, é substituída por pronunciamento do Colegiado, em sede de cognição recursal exauriente.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento: “É legítima a imposição de bloqueio judicial de valores e multa cominatória no âmbito de tutela provisória satisfativa, como medida coercitiva para assegurar a efetividade de ordem judicial em demandas que envolvem tratamento médico urgente, especialmente quando evidenciado o descumprimento reiterado pela operadora de plano de saúde. A decisão judicial que impõe astreintes não exige título executivo judicial transitado em julgado, sendo suficiente a existência de decisão válida, fundamentada e vigente.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8076040-32.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, e, como agravada,
ANA CRISTINA DO ESPÍRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgado
prejudicado o Agravo Interno
de ID. 76396444.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)